Tribunal: TJMT
Processo: 1034807-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034807-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), ANA MARIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 026.504.631-98 (AGRAVADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência de Negligência Médica, sob o fundamento de insuficiência de provas da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo hospital agravante, entidade filantrópica sem fins lucrativos, é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, independentemente de possuir ou não fins lucrativos, exige a efetiva comprovação da impossibilidade financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A mera condição de entidade filantrópica ou beneficente não gera, por si só, direito automático à gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração cabal e inequívoca da hipossuficiência financeira.

5. A documentação apresentada pelo agravante, embora indique resultado operacional negativo, carece de elementos essenciais para uma análise completa e fidedigna da real situação patrimonial e financeira da instituição, como balancetes mensais atualizados, notas explicativas às demonstrações contábeis e certificação por auditoria independente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive entidades filantrópicas, depende da demonstração inequívoca de sua incapacidade financeira por meio de documentação robusta e atualizada, não bastando a mera condição de entidade sem fins lucrativos ou a apresentação de documentação contábil incompleta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ; Tema 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA); AgInt no AREsp 1.621.885/RJ; TJ-MT - AI 10368906420258110000; TJ-MT - AI 10195735320258110000; TJ-MT - AI 10329413220258110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão monocrática proferida no id. 327449864, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência de Negligência Médica (Processo no 1028133-26.2023.8.11.0041).

A decisão agravada manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo hospital agravante, por entender que os documentos apresentados não comprovaram, de forma inequívoca, a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 334952372), o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar o conjunto probatório robusto apresentado nos autos. Sustenta que os documentos contábeis, fiscais e gerenciais comprovam de forma cabal um quadro de estrangulamento financeiro e ausência de capacidade para arcar com as custas do processo.

Argumenta que o Balanço Patrimonial consolidado do exercício de 2024 demonstra um déficit operacional estrutural, com prejuízo líquido de R$1.446.297,74, além de um endividamento que compromete mais de 93% dos bens e direitos do hospital.

Aponta que os relatórios da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional evidenciam um passivo tributário federal consolidado de R$26.638.117,62, além de um passivo trabalhista de aproximadamente R$8.207.106,47, decorrente de 90 ações movidas por ex-empregados da empresa ESCOMED.

Sustenta que a exigência de documentos como "certificação por auditoria independente" e "notas explicativas" configura um formalismo exacerbado, considerando que o Balanço Patrimonial juntado aos autos é uma demonstração contábil formal, assinada por contador devidamente habilitado.

Alega, ainda, que a decisão monocrática diverge da jurisprudência pacífica e reiterada deste Tribunal de Justiça, citando precedentes em que foi reconhecido o direito à gratuidade da justiça a entidades filantrópicas em situação semelhante, especialmente o Agravo de Instrumento no 1023350-46.2025.8.11.0000, julgado em 20 de agosto de 2025, que analisou o mesmo arcabouço probatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja deferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de id. 343006384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do
Agravo Interno
interposto pelo
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra decisão monocrática proferida no id. 327449864, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em decorrência de Negligência Médica (Processo no 1028133-26.2023.8.11.0041), que não concedeu a gratuidade de justiça ao agravante.

Inicialmente destaco que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, como é cediço, não ocorre mediante simples declaração de insuficiência de recursos, sendo imprescindível a efetiva comprovação da impossibilidade financeira, independentemente de possuir ou não fins lucrativos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, que assim enuncia: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
".

Em segundo lugar, cumpre destacar que, nos termos do
Tema n. 1306/STJ
(REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos, que ora reproduzo:

"O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que se trata de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de plano e de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso, vez que se trata de matéria incontroversa.

O recurso em análise ataca a decisão do Juízo de Primeira Instância no que se refere ao indeferimento do pedido de justiça gratuita do agravante.

Dessa forma, a questão central do agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Hospital Beneficente Santa Helena, entidade filantrópica sem fins lucrativos que alega hipossuficiência financeira, conforme consta no Estatuto da Instituição:

Artigo 1°. O HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistência social, com sede e foro na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n.°. 400, Bairro Araés, CEP 78005-100, tendo como fim:
a) prestar assistência hospitalar e social, diretamente ou através de contratos firmados com instituições de ensino, a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, nacionalidade, religião, opinião política ou de outra natureza a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos portadores de deficiência.
b) prestar assistência de saúde diretamente ou através de contratos firmados com instituições de ensino, podendo fundar e manter creches, ceder em comodato suas instalações para funcionamento de escolas, cursos e estágios de nível superior. (id. 320019895)

Como é cediço, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolida o entendimento de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Todavia, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, mesmo no caso de entidades filantrópicas, a concessão do benefício depende da efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a mera declaração ou a juntada de documentação incompleta ou desatualizada.

No caso em análise, o Hospital Beneficente Santa Helena sustenta sua condição de entidade filantrópica, demonstrando possuir certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), bem como argumenta que a maioria de sua receita advém de atendimentos prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), cujos repasses são frequentemente atrasados, o que, segundo alega, lhe causa graves dificuldades financeiras.

Embora o agravante tenha apresentado documentos contábeis que indicam resultado operacional negativo (id. 320019897), os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, de modo cabal e inequívoco, a alegada hipossuficiência financeira.

Isso porque a documentação apresentada carece de informações essenciais que permitam uma análise completa e fidedigna da real situação patrimonial e financeira da instituição, como balancetes mensais atualizados, notas explicativas às demonstrações contábeis, certificação por auditoria independente, fluxo de caixa detalhado, contratos celebrados com o Poder Público e operadoras de planos de saúde, além de elementos concretos sobre custos operacionais e receitas alternativas.

Não obstante os argumentos expendidos entendo que os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a impossibilidade do agravante de arcar com as despesas processuais.

Ressalto que a mera condição de entidade filantrópica ou beneficente não gera, por si só, direito automático à gratuidade da justiça. Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social" (AgInt no AREsp 1.621.885/RJ, DJe 21/09/2020)." (id. 327449864)

Acrescento que, embora o agravante alegue que a decisão monocrática diverge da jurisprudência deste Tribunal, citando precedentes em que foi reconhecido o direito à gratuidade da justiça a entidades filantrópicas, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório apresentado.

Ademais, junto julgados recentes desta Colenda Corte acerca da matéria em debate:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto pelo HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob fundamento de insuficiência documental para comprovar a hipossuficiência financeira da instituição. O agravante alegou ser entidade filantrópica certificada pelo Ministério da Saúde, com atendimento majoritário a pacientes do SUS, e apresentou documentação contábil que evidenciaria prejuízo financeiro. Pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento diferido das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se entidade filantrópica, na qualidade de pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante a documentação apresentada nos autos para comprovação da alegada hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, inclusive entidades filantrópicas, exige prova inequívoca da incapacidade de arcar com os custos do processo, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ. A condição de entidade beneficente certificada não presume, por si só, a hipossuficiência financeira, sendo indispensável a apresentação de documentação robusta e atualizada que evidencie a inviabilidade de suportar as despesas processuais. A documentação apresentada pelo agravante – balanço patrimonial de 2024, índice de liquidez e endividamento, além de relatório de débitos fiscais e trabalhistas – revela situação financeira deficitária pontual, mas não comprova de forma cabal a incapacidade imediata de arcar com os custos da demanda. A existência de fluxo contínuo de receitas, a ausência de extratos bancários atualizados, balancetes mensais e documentos fiscais detalhados impedem o reconhecimento da hipossuficiência nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada. O passivo fiscal elevado, com parte de sua exigibilidade suspensa ou parcelada, tampouco configura, isoladamente, incapacidade econômica impeditiva do recolhimento de custas processuais. IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive entidades filantrópicas, depende da demonstração inequívoca de sua incapacidade financeira por meio de documentação robusta e atualizada. A condição de entidade beneficente não gera presunção de hipossuficiência, sendo insuficiente, para fins de concessão do benefício, a mera apresentação de balanço contábil anual ou de dívidas fiscais parceladas. O parcelamento das custas, nos termos do art . 98, § 6o, do CPC, pode ser considerado quando não comprovada a total impossibilidade de pagamento
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10368906420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
03/12/2025
) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR ENTIDADE FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, indeferiu o pedido de justiça gratuita, mesmo diante da condição da instituição como entidade filantrópica reconhecida. II . Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de entidade filantrópica e a demonstração contábil do agravante são suficientes para a concessão da justiça gratuita, sem comprovação inequívoca da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais
. III. Razões de decidir. 3 . dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. Os documentos apresentados não são atuais nem aptos a comprovar a real situação de dificuldade financeira da agravante. 6 . A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, e diversos precedentes do TJMT, inclusive da própria parte recorrente, reiteram a necessidade de demonstração objetiva da incapacidade econômica. IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, exige demonstração documental inequívoca de sua incapacidade financeira, não bastando a simples alegação de filantropia
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10195735320258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/08/2025
)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS . HOSPITAL FILANTRÓPICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento interposto por hospital filantrópico contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita, saneou o feito e determinou a realização de perícia, com antecipação dos honorários periciais pelo réu. A parte agravante sustenta ser entidade sem fins lucrativos, detentora de CEBAS, alegando hipossuficiência financeira comprovada por documentos contábeis que apontariam déficit operacional e endividamento elevado, argumentando que o indeferimento da benesse comprometeria a continuidade dos serviços prestados à coletividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se entidade hospitalar filantrópica, pessoa jurídica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita com base nos documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, inclusive as sem fins lucrativos, exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e da Súmula 481 do STJ. A mera afirmação da condição de entidade filantrópica e a apresentação do CEBAS não bastam, por si sós, para comprovar hipossuficiência financeira . Os documentos contábeis apresentados (balanço patrimonial e demonstração de resultados) são insuficientes por não demonstrarem de forma clara, objetiva e atual a inviabilidade financeira alegada. Dificuldades financeiras momentâneas ou a existência de endividamento não configuram, por si sós, incapacidade de pagamento das custas, tampouco justificam o afastamento da obrigação legal. A concessão indiscriminada do benefício poderia desvirtuar sua finalidade, comprometendo o princípio da isonomia e o regular funcionamento da justiça. IV . DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica sem fins lucrativos exige comprovação objetiva e atual da impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
A apresentação do CEBAS e alegações genéricas de dificuldade financeira não são suficientes, por si só, para justificar a concessão do benefício. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando os documentos apresentados não evidenciam a hipossuficiência de forma clara e objetiva
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329413220258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
13/11/2025
)

Diante desse cenário, não havendo comprovação cabal da hipossuficiência financeira do agravante,
impõe-se a manutenção da decisão agravada
, que, de forma equilibrada, determinou o parcelamento das custas e despesas processuais, harmonizando o acesso à justiça com a necessária contraprestação pelos serviços judiciários.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026